Tribunal: TJBA
Processo: 8021702-74.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8021702-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: VALDINEI DOS SANTOS DIAS Advogado(s): ALAN ANDERSON NASCIMENTO PITOMBO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE MÁCULA À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS EM VIRTUDE DE JULGAMENTO ANTERIOR DE CORRÉU, COM CONDENAÇÃO. ARGUIÇÃO, TAMBÉM, DE RELEVANTE REPERCUSSÃO DO FATO NA COMARCA. ELEMENTOS QUE PREJUDICARIAM A DEFESA DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DAS ALEGAÇÕES. COINCIDÊNCIA DE APENAS UMA JURADA, QUE PODERÁ SER REJEITADA OU CONTRADITADA. MERAS CONJECTURAS OU ILAÇÕES QUANTO À PARCIALIDADE DO JÚRI QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE PROMOVER O DESAFORAMENTO. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 427 DO CPP A ENSEJAR O DEFERIMENTO DO PLEITO. PEDIDO INDEFERIDO, NA ESTEIRA DO OPINIO MINISTERIAL. O desaforamento é medida excepcional e, por isso, somente deve ser concedido se comprovada a existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. O requerente pede o desaforamento do seu julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que seu corréu foi previamente julgado e condenado na mesma comarca, o que, considerando a pequena extensão do município e a repercussão do delito na cidade, assinala que a imparcialidade dos jurados pode ser afetada, prejudicando-se o exercício de sua defesa. Sustenta, ademais, terem sido sorteados três jurados para o seu julgamento, que também participaram do julgamento de seu corréu. Em que pese as bem colocadas razões do pedido, entendo que, no presente caso, o acusado não comprovou a existência dos fundamentos que alega. Dos três jurados apontados como coincidentes no Termo de Audiência de Sorteio de Jurados (ID 80705836) e na sessão de julgamento do corréu MARCOS BATISTA DOS SANTOS (ID 80705837), apenas a jurada ARISVALDINA DE OLIVEIRA SOUZA participou efetivamente do julgamento anterior. A jurada FREDINARA APARECIDA SOUZA foi dispensada e a jurada ANDREIA ROCHA DIAS, que era suplente, não compareceu. Dessa forma, apenas a jurada Arisvaldina de Oliveira Souza participou do julgamento de Marcos Batista dos Santos, sendo possível à Defesa rejeitá-la ou contraditá-la, não se verificando, assim, a mácula à imparcialidade suscitada. Ademais, a mencionada repercussão e comoção social no município não foi comprovada de forma concreta, a justificar a necessidade de desaforamento. Destaque-se que a comoção social é uma resposta natural em crimes graves, especialmente em cidades menores, mas não significa automaticamente que os jurados serão parciais. Dessa forma, observa-se que o pedido foi motivado apenas em alegações, desprovidas de comprovação. E sendo o desaforamento medida excepcional, para que haja o deslocamento do julgamento, é necessário que reste comprovada a efetiva necessidade. E uma vez ausentes provas concretas de que a realização do Júri na Comarca de São Desidério poderá ocasionar um julgamento tendencioso, deve prevalecer o princípio do juiz natural. Pedido de desaforamento INDEFERIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento nº 8021702-74.2025.8.05.0000, da Comarca de São Desidério – BA, em que figura como requerente VALDINEI DOS SANTOS DIAS, e como requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em INDEFERIR o pedido de desaforamento, pelas razões dispostas no voto.